Tribunal: TJMT
Processo: 1002999-27.2017.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002999-27.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALTAMIR DA SILVA - CPF: 801.007.169-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CERCEAMENTO CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência de intimação para impugnar a contestação (ainda que por negativa geral) acarreta cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A,
visando reformar a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n. 1002999-27.2017.8.11.0002,

julgou improcedente
o pleito exordial.

Por fim, condenou a parte autora\apelante também, ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos dos artigos 82, §2o, do CPC.

Inconformada, a apelante arguiu a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, uma vez que fora tolhida no seu direito de impugnar a contestação.

Desse modo, requer o acolhimento da tese de cerceamento de defesa, com o retorno dos autos para a devida instrução.

Mesmo intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que o Magistrado julgou improcedente a demanda, entretanto, cumpre salientar que a parte apelante fora tolhida do direito de impugnar a contestação por negativa geral.

A ausência de intimação para impugnar a contestação (ainda que por negativa geral) acarreta cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, sendo evidente a nulidade de todos os atos posteriores, inclusive da sentença.

Além disso, a parte apelante não fora intimada para especificação de provas , motivo pela qual o julgamento antecipado da lide trouxe evidente prejuízo, uma vez que fora tolhida no direito de apresentar documentos complementares, bem como, o Magistrado proferiu sentença sem antes oportunizar a parte para manifestar sobre o fundamento que levou a improcedência da ação, isto é, a ausência de documentos suficientes para comprovar a origem da dívida.

Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu no posicionamento no sentido de que
“os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
.” (AgRg no Resp no 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011).

Toda lide resume-se ao debate de posições opostas, ou seja, em face de as arguições de uma das partes, oportuniza-se à outra apresentar a sua sustentação acerca dos fatos e fundamentos, tudo a fim de concretizar a garantia de tratamento igualitário das partes no curso do processo, devendo-se conceder, sempre, idênticas oportunidades a todos os envolvidos, para que possam influenciar, dentro dos limites legais, o magistrado no que tange à forma de solução da lide.

Esse é o entendimento do eminente doutrinador MOACYR AMARAL SANTOS:

Para o juiz não bastam as afirmações de fatos, mas impõe-se a demonstração de sua existência ou inexistência. Por outras palavras, o juiz quer e precisa saber da verdade em relação aos fatos afirmados pelos litigantes. A exigência da verdade, quanto à existência ou inexistência dos fatos, se converte na exigência da prova destes
("Comentários ao Código de Processo Civil", I/02).

Por essa razão, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC,
in verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol.IV, 2a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2015 – sem destaques no original).

Neste sentido é o entendimento dos Tribunais,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FEITO JULGADO ANTECIPADAMENTE. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO EFETIVADA. CONTROVÉRSIA NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO.
Caso concreto em que se apresenta inviável o julgamento antecipado da lide, sem dar oportunidade ao embargante de se manifestar sobre os termos da impugnação e produzir prova documental acerca do alegado excesso de execução. Cerceamento de defesa reconhecido. Sentença desconstituída.
”
(TJRS, RAC n. 70044965937, 8a Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Celso Dal Prá, j. 13.10.2011 – sem destaques no original).

“AÇÃO DE ALIMENTOS – EX-CÔNJUGE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTE AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DESPROVIDO.
É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.
”
(TJMT, RAC n. 6.364/2014, 5a Câm. Cív., Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.04.2014 – sem destaques no original).

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – NEXO DE CAUSALIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE DOCUMENTOS – DETERMINAÇÃO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUDIÊNCIA REALIZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – NOVA NULIDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA – ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora sem lhe oportunizar a participação na audiência de instrução realizada,
mormente quando há determinação judicial superior expressa para que se realize a instrução probatória a fim de verificar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e o acidente de transito,
sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
(art. 5o, LIV e LV, da CF.)”
(Ap 140556/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016 – sem destaques no original).

E do Superior Tribunal de Justiça:

“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.”
(STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4a Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489).

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.”
(STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3a Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887).

Destaca-se que não há prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

É de se observar que o novo CPC passou a privilegiar o princípio da cooperação expresso no art. 6o, segundo o qual
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva,
sendo este um dever tanto das partes quanto do Julgador.

A esse respeito, ao comentar o novo Código de Processo Civil, Daniel Amorim Assumpção Neves afirmou que:

(...) ainda que o direito seja disponível, o juiz não é obrigado a compactuar com o desleixo probatório da parte, o que naturalmente prejudica a qualidade da tutela jurisdicional prestada. Deve homologar os atos dispositivos do direito, o que não significa sacrificar a qualidade de sentença genuína de mérito em razão da ausência de prova (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, JusPodivm, 2016, p. 646).

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer o cerceamento de defesa e desconstituir a sentença de primeiro grau, devendo os autos retornarem à origem para o regular processamento, com a oportunização da impugnação a contestação e produção de provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024